Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER CITRA PETITA. VÍCIO INOCORRENTE. REVELIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. TRÊS MESES DE ALUGUEL. PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 4o DA LEI 8.245/91. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 492 do CPC é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi pedido. 1.1. A Sentença citra petita é aquela proferida abaixo do que foi pedido. A correção poderá se dar por embargos de declaração, cabendo ao juiz, suprir a omissão. 1.2. Por ocasião da prolação da sentença o juízo primevo entendeu não haver pedido dos autores quanto a aplicação da multa a que se refere a cláusula II do contrato de locação firmado pelas partes, conforme bem explorado na decisão que analisou os embargos de declaração. Conquanto, a sentença não esteja eivada de nulidade, incorreu em error in judicando, razão pela qual deve ser reformada. Preliminar afastada.
2. À luz do § 2o do art. 1.013 do CPC quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
3. Lei 8.245/91 prevê as obrigações do locatário de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação (art. 23, I) e a responsabilidade do locatário pelo pagamento da multa, prefixada, antecipadamente, diante do descumprimento das obrigações contratuais (art. 4o).
4. Os réus apelados não apresentaram defesa a quaisquer dos pedidos formulados pelos autores e, nesse sentido, perderam a oportunidade de afastar os fatos narrados na demanda, competindo, tão somente o questionamento de matéria de direito, todavia não apresentaram no feito qualquer impugnação.
5. Verificada a previsão expressa contratual da multa referente ao encerramento prematuro do contrato e ausentes indícios de abusividade de sua aplicação, mister a reforma da sentença para condenar as rés ao seu pagamento.
6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e, no mérito, provido em parte.